Tribunal: STF
Processo: RE 92671
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
1) REPETIÇÃO DO INDEBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANALOGIA. 
- É DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO SÓ QUANDO O CONTRIBUINTE DEPOSITA O QUANTUM DO TRIBUTO PARA DISCUTI-LO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA COMO QUANDO O PAGA PARA DEPOIS REPETI-LO. 2) CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO INICIAL OMISSO. 
- É DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO EMBORA NÃO TENHA SIDO OBJETO DO PEDIDO CONSIDERA-SE ABRANGIDO POR ESTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.